Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE INTEGRAÇÃO VERTICAL. LEI N. 13.288/2016. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ENTIDADE REPRESENTATIVA. DEFESA DOS ASSOCIADOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESUAL ACOLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada pela Associação dos Avicultores do Planalto Central – AVIPLAC, ora apelada, contra a Seara Alimentos Ltda., ora apelante, visando o reconhecimento do direito de a entidade ter acesso aos Relatórios de Informações da Produção Integrada – RIPIs de todos os produtores integrados da unidade produtiva da apelante que compreende o Distrito Federal e entorno, a fim de possibilitar a fiscalização dos contratos de integração vertical, na qualidade de componente da Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração – CADEC, nos termos da Lei n. 13.288/2016 (lei do contrato de integração).
2. Os pedidos iniciais foram julgados procedentes para declarar o direito de a autora, ora apelada, ter acesso aos RIPIs de todos os produtores integrados e para condenar a ré, ora apelante, a fornecer os aludidos documentos referentes aos últimos 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de multa. A irresignação recursal fundamenta-se, preliminarmente, na alegação de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual e, no mérito, na ausência de direito de acesso aos RIPIs sem autorização expressa de cada produtor integrado ou, subsidiariamente, no reconhecimento do direito à anonimização dos dados pessoais dos produtores integrados que assim requisitaram expressamente, com base na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
3. Consoante destacado na petição inicial, a autora alega possuir a missão de “representação de seus associados perante as empresas integradoras, SEARA ALIMENTOS LTDA.” Aliás, consta do art. 2°, alínea “j”, do Estatuto Social, o objetivo de “representar seus Associados em suas reivindicações junto aos órgãos públicos e empresas afins” e de representar a atividade em qualquer circunstância, promovendo sua imagem e contribuição socioeconômica para a região e sua influência” (ID 30549368, p. 2). Afirmou possuir “130 associados e os representa na negociação, em conjunto com o SINDIAVES/DF, com a SEARA ALIMENTOS LTDA. dos grandes assuntos que interessam a cada um dos produtores”.
4. Contudo, na contestação, a Seara consignou que, da lista de 26 (vinte seis) votantes da Assembleia-Geral Ordinária para eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da AVIPLAC, apenas 12 (doze) seriam integrados. E essa assertiva não foi impugnada pela parte autora, tornando-se fato incontroverso (art. 374 do CPC).
5. À míngua de outros elementos, parte-se da premissa de que apenas 12 (doze) associados seriam produtores integrados da Seara. Entretanto, pretende a AVIPLAC o acesso ao RIPI de todos os produtores integrados, ao argumento de intenção fiscalizatória, em favor dos seus filiados.
6. A hipótese retrata legitimação extraordinária por representação processual, em razão de a ação não tratar de demanda coletiva embasada no Código de Defesa do Consumidor (art. 91 do CDC) ou na Lei de Ação Civil Pública, razão pela qual necessária a autorização expressa dos associados para a propositura da demanda, na forma do art. 5o, XXI, da Constituição Federal.
7. O excelso STF fixou tese vinculante sobre a matéria no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82), julgado sob a sistemática da repercussão geral, segundo a qual: “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”.
8. Além de sequer ser apresentada a relação nominal dos associados, não consta qualquer documento comprovatório da autorização expressa dos associados para a atuação judicial da AVIPLAC em defesa de seus interesses na presente demanda, seja por assembleia específica ou autorização individual, o que afasta a legitimidade ativa da parte autora na qualidade de representante processual.
9. Para além, há uma gama de produtores integrados não associados à AVIPLAC e, à luz do art. 5o, XXI, da CF/88, “as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. Logo, essa legitimação extraordinária não alcança os produtores integrados não associados. Dito de outra forma, ainda que superado o requisito autorizativo, para representação de seus membros, a AVIPLAC não possui legitimidade para postular o RIPI quanto aos demais produtores integrados.
10. Convêm acrescentar, também, que o art. 2o, II, da Lei n. 13.288/2016, prevê a possibilidade de o produtor integrado não estar vinculado a alguma associação. Assim, não se vislumbra motivo hábil para que a AVIPLAC tenha acesso ao respectivo RIPI, por representar exclusivamente seus associados. Não há relação jurídica entre a AVIPLAC e os produtores que não lhe integram. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida.
11. Cotejando o art. 7o com os demais dispositivos da Lei n. 13.288/2016, conclui-se que o RIPI consolida grande parte das informações para que a CADEC possa analisar o cumprimento dos contratos de integração firmados entre o integrador e os produtores integrados, destacando-se os insumos fornecidos pelo integrador, os indicadores técnicos da produção, as quantidades produzidas, os índices de produtividade, os resultados financeiros e valores recebidos pelos produtores integrados, privilegiando a transparência e a gestão coletiva do sistema de integração.
12. Porém, a Lei n. 13.288/2016 não estabelece função específica para as entidades representativas, atribuindo a competência fiscalizatória exclusivamente à CADEC.
13. E da narrativa da petição inicial, a AVIPLAC assinala que o requerimento do RIPI tem exclusiva intenção fiscalizatória. Consequentemente, também não se descortina o interesse de agir da reportada associação.
14. A fiscalização é atribuição exclusiva da CADEC, a qual, inclusive, pode requerer diretamente o RIPI ao produtor integrado ou ao integrador (art. 7o, § 2o, da Lei n. 13.288/2016), motivo pelo qual não se detecta motivo hábil para o ajuizamento da ação pela AVIPLAC. Da narrativa esposada pela própria autora, conclui-se que, de posse dos RIPIs, os documentos seriam entregues à CADEC para os procedimentos fiscalizatórios. Se a CADEC pretende realizar a fiscalização, ao menos por ora, desnecessária a intervenção judicial, na medida em que não se identifica resistência da Seara em relação à comissão, a qual, inclusive, sequer está nos autos.
15. Ainda, a associação possui legitimidade apenas para defender eventual direito dos seus associados, de modo que não subsiste interesse de agir para que requeira o documento judicialmente se inexiste notícia de que os 12 (doze) associados da AVIPLAC e, ao mesmo tempo, produtores integrados da Seara, não tenham recebido seus RIPIs. Ainda, a associação poderia requerer o RIPI diretamente ao associado, sem intervenção judicial, pois, conforme alude na petição inicial, objetiva-se a preservação de interesse de seus filiados. Preliminar de carência de interesse processual acolhida.
16. Preliminares acolhidas. Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.